Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713137-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS NASCIMENTO COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Marcos Nascimento Coelho em face da r. decisão (ID 25326190, fls. 72/76) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco Ponabinibe (Inclusig), conforme prescrição médica. Alega o Agravante, em resumo, que o requerimento formulado atende aos requisitos do REsp 1.657.156/RJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Sustenta que a demora no início do tratamento gera sérios riscos à saúde dele. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja o Distrito Federal compelido a fornecer o medicamento pleiteado enquanto perdurar o tratamento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se infere do feito, a r. decisão agravada se pautou em Nota Técnica do NATJUS deste TJDFT específica para o caso do Agravante (ID 25326190, fls. 43/51), que concluiu o seguinte: “Este Natjus considera a demanda JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois não se sabe se o paciente apresenta ou não mutação T315. Caso o resultado do exame seja positivo, ainda haveria tratamento disponível no SUS enquanto aguardaria o TMO. Porém, caso o resultado do exame seja negativo para a mutação, o único tratamento disponível no SUS seria o TMO. Neste caso, a falta de previsibilidade para a realização do procedimento há de ser ponderada diante da idade do paciente frente ao risco de eventos adversos possíveis que assumirá ao usar o medicamento Ponantinibe num contexto sem outras alternativas disponíveis” (Grifou-se) Determinada a complementação de informações médicas, nos moldes do requerido pelo Ministério Público (ID 25326190, fls. 54 e 57), a parte Autora juntou laudo de exame no qual restou detectada a “mutação T315” (ID 25326190, fl. 61). Em razão desse fato, acolhendo o parecer do Ministério Público (ID 25326190, fls. 70/71), na linha das conclusões da manifestação do NATJUS/TJDFT, o d. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, pautado no fundamento de que ainda há tratamento do SUS enquanto o Agravante aguarda o transplante de medula óssea (ID 25326190, fls. 72/74). A despeito de o d. Juízo não estar vinculado às conclusões do NATJUS, inviável desconsiderar que as conclusões técnicas têm respaldo de profissionais da área de saúde e, assim, devem prevalecer na fase inicial em que se encontra o processo. Portanto, não se afigura a probabilidade do direito. Além desse aspecto, destaque-se que a já citada nota técnica do NATJUS concluiu que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica”, circunstância que, a priori, também obsta o reconhecimento do periculum in mora para efeito de concessão da tutela liminar pleiteada. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator